Tribunal: TJPA
Processo: 0820477-26.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820477-26.2023.8.14.0006

APELANTE: MARIA SUELI DA COSTA VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0820477-26.2023.8.14.0006

RECORRENTE: MARIA SUELI DA COSTA VIEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. AUSÊNCIA DE LABOR POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento retroativo de adicional de insalubridade e indenização por danos morais, ao fundamento de que a verba somente é devida a partir da elaboração de laudo técnico, inexistindo labor posterior à sua confecção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo técnico de insalubridade possui natureza meramente declaratória, apta a autorizar o pagamento retroativo do adicional; (ii) estabelecer se é devido o adicional de insalubridade quando inexistente labor posterior à data de elaboração do laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do adicional de insalubridade depende de prévia comprovação técnica das condições de trabalho por meio de laudo pericial, que constitui requisito para a constituição do direito à percepção da vantagem.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a atribuição de efeitos retroativos ao laudo técnico, afastando a presunção de insalubridade em período anterior à sua formalização.

5.

O entendimento firmado no PUIL nº 413/RS estabelece que o adicional somente é devido a partir da comprovação técnica contemporânea, não sendo possível reconhecer efeitos pretéritos com base em laudo posterior.

6.

O regime jurídico estatutário submete a concessão de vantagens pecuniárias ao princípio da legalidade estrita, não sendo aplicável o princípio da primazia da realidade para afastar a exigência de laudo técnico.

7.

A inexistência de labor após a elaboração do laudo técnico impede a geração de parcelas devidas, ainda que reconhecida a insalubridade no ambiente de trabalho.

8.

Não há violação aos princípios constitucionais invocados, pois a controvérsia se limita ao termo inicial de verba remuneratória condicionada a requisitos legais e técnicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O adicional de insalubridade ao servidor público depende de laudo técnico que comprove as condições insalubres de trabalho. 2. É vedada a atribuição de efeitos retroativos ao laudo pericial para fins de pagamento de adicional de insalubridade. 3. A ausência de labor posterior à elaboração do laudo impede o pagamento da vantagem, ainda que reconhecida a insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, I; 85, §§ 2º, 4º, III e 11; 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 2.177/2005, arts. 85 a 88; CLT, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL nº 413/RS, Primeira Seção; STJ, AgInt no REsp 2.125.559/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.891.165/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/04/2023.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARIA SUELI DA COSTA VIEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico, inexistindo labor posterior à sua confecção, razão pela qual não seriam devidas parcelas retroativas.

Historiando os fatos, Maria Sueli da Costa Vieira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu o cargo de auxiliar municipal junto à Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, de
15/04/1986 até 30/10/2019
, sendo aposentada pela Portaria nº 0268/2019, de
01/11/2019
, sempre laborando na Unidade Básica de Saúde do Coqueiro, em atividades que a expunham a agentes biológicos.

Alegou que, embora submetida a condições insalubres durante toda a sua vida funcional, nunca recebeu o adicional correspondente, mesmo após a emissão do Laudo Técnico Pericial de Insalubridade nº 04/2019, que reconheceu a insalubridade em grau médio. Sustentou que o indeferimento administrativo do pedido contrariou a legislação municipal e violou seus direitos, inclusive de ordem moral. Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de
20% (vinte por cento)
, com efeitos retroativos e reflexos legais, bem como indenização por danos morais fixada em
20 (vinte) salários-mínimos
.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31650239), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), nos termos da fundamentação, por ser o adicional de insalubridade devido apenas a partir do laudo pericial (30/10/2019) e não haver labor posterior, sendo indevidas parcelas retroativas. Condeno o Autor a pagar custas processuais e honorários em favor da representação judicial da Fazenda, esta arbitrada no equivalente a 10% sobre o valor da causa atualizado nos termos do art. 85, §2º e §4º, III, do CPC, ficando a condenação com a exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade deferida nos autos conforme art. 93 do CPC.”

Inconformado com a sentença, a apelante
MARIA SUELI DA COSTA VIEIRA
interpôs recurso de apelação (ID 31650240). No mérito, reiterou os fatos narrados na inicial, afirmando que exerceu suas atividades em ambiente insalubre durante toda a sua vida funcional e que tal circunstância foi reconhecida pelo laudo técnico. Defendeu que a sentença interpretou de forma equivocada a legislação municipal, especialmente os arts. 85 a 88 da Lei Municipal nº 2.177/2005, que garantem o adicional de insalubridade aos servidores expostos a agentes nocivos, devendo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Argumentou que o art. 189 da CLT e a NR-15 definem e regulamentam as atividades insalubres, destacando o Anexo 14, que reconhece como insalubres, em grau médio, atividades com exposição a agentes biológicos em estabelecimentos de saúde.

Sustentou que o laudo técnico elaborado não criou a insalubridade, mas apenas a reconheceu formalmente, possuindo natureza declaratória, razão pela qual seus efeitos deveriam retroagir ao período em que efetivamente houve exposição aos agentes nocivos.

Reconheceu a existência de entendimento do STJ no sentido de que o adicional é devido a partir do laudo, mas defendeu que tal orientação não deve ser aplicada de forma automática ao caso concreto, invocando o princípio da primazia da realidade.

Aduziu que trabalhou por mais de três décadas em ambiente insalubre, sendo injusto negar-lhe o direito sob fundamento meramente formal. Alegou, ainda, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da proteção à saúde do trabalhador. Ao final, requereu a reforma da sentença para que fossem julgados procedentes os pedidos iniciais, com o pagamento do adicional de insalubridade de
20% (vinte por cento)
e das parcelas retroativas.

Em contrarrazões (ID 31650244), o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
sustentou, preliminarmente, a tempestividade da peça. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que esta se encontra em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ, segundo a qual o adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico, não sendo possível sua retroação.

Sustentou que o laudo constitui requisito constitutivo do direito, e não mera declaração de situação preexistente, afastando a tese da apelante. Rechaçou a aplicação do princípio da primazia da realidade, por se tratar de relação estatutária regida pelo princípio da legalidade estrita. Alegou que a autora se aposentou logo após a emissão do laudo, inexistindo período posterior de labor que justificasse o pagamento do adicional. Citou precedente do STJ (AgInt no REsp 2.125.559/SP) no mesmo sentido e requereu o desprovimento do recurso.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 31743712, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (ID 33684069), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, entendendo que a sentença deve ser mantida. Ressaltou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico, não alcançando período anterior. Destacou que a própria apelante reconhece tal entendimento, não havendo elementos capazes de justificar sua inaplicação ao caso concreto.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, por entender que o adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo pericial, inexistindo labor posterior à sua confecção, razão pela qual seriam indevidas parcelas retroativas
.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a autora, servidora pública municipal aposentada, ajuizou ação em face do Município de Ananindeua postulando o pagamento retroativo de adicional de insalubridade, no percentual de
20% (vinte por cento)
, além de indenização por danos morais, ao argumento de que exerceu, durante toda a sua vida funcional, atividades em ambiente insalubre, circunstância posteriormente reconhecida pelo Laudo Técnico Pericial de Insalubridade nº 04/2019.

Sustenta, em sede recursal, em síntese, que o referido laudo possuiria natureza meramente declaratória, por apenas formalizar situação fática preexistente, de modo que os efeitos financeiros deveriam retroagir ao período em que já se verificava a exposição aos agentes biológicos nocivos, respeitada a prescrição quinquenal. Para tanto, invoca os arts. 85 a 88 da Lei Municipal nº 2.177/2005, o art. 189 da CLT, a NR-15, o princípio da primazia da realidade, além de precedentes de outros tribunais.

Entretanto, a sentença recorrida examinou corretamente a controvérsia, com adequada subsunção dos fatos à orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Com efeito, restou devidamente consignado pelo juízo de origem, com base na prova documental produzida, que:
(a)
o Laudo Técnico de Insalubridade da UMS Coqueiro foi emitido pela SEMAD em
30/10/2019
; e
(b)
a autora foi aposentada por portaria em
01/11/2019
, sendo
30/10/2019
indicado como seu último dia de trabalho. A própria autora, inclusive, em réplica, reconheceu que o laudo foi concluído exatamente no seu último dia de atividade laboral, insistindo apenas na tese de que os efeitos financeiros deveriam alcançar período anterior.

A partir desse quadro fático, a solução jurídica adotada na origem está em plena consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o pagamento do adicional de insalubridade ou de periculosidade ao servidor público
está condicionado à efetiva comprovação das condições especiais de trabalho por meio de laudo técnico ou pericial
, não sendo possível atribuir efeitos financeiros retroativos a período anterior à formalização dessa prova.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
PUIL nº 413/RS
, firmou orientação no sentido de que não cabe presumir a existência pretérita de insalubridade ou periculosidade com base em laudo posterior, porquanto a verba somente é devida a partir da comprovação técnica contemporânea apta a evidenciar, de forma segura, as reais condições e circunstâncias de trabalho a que se submetia o servidor.

Tal compreensão vem sendo reiteradamente reafirmada por aquela Corte Superior, inclusive em julgados recentes. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PUIL N. 413/RS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% de seu vencimento base, retroativamente aos últimos cinco anos. A sentença julgou procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte o recurso foi provido para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.
II - A jurisprudência desta Corte Superior possui firme entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores. III - Com efeito, a Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
(...) V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2125559 SP 2024/0056646-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024) (Grifei)

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos.
2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) (Grifei)

A sentença também registrou, com acerto, que a Turma Nacional de Uniformização segue a mesma diretriz, ao fixar que o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do laudo técnico, vedada a presunção de insalubridade pretérita. Tal fundamento foi igualmente acolhido pelo parecer ministerial de segundo grau, o qual concluiu pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a jurisprudência do STJ já pacificou a impossibilidade de atribuir efeitos retroativos ao laudo pericial em casos como o dos autos.

De fato, a tese recursal de que o laudo possuiria natureza meramente declaratória, embora encontre ressonância em orientação minoritária de alguns tribunais estaduais, não se harmoniza com a jurisprudência majoritária e dominante do Superior Tribunal de Justiça, cuja função institucional é precisamente uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional.

Em casos como o presente, não se trata de negar a relevância da realidade fática do labor desenvolvido em unidade de saúde, tampouco de desconsiderar a alegada exposição da servidora a agentes biológicos; trata-se, antes, de reconhecer que, em matéria remuneratória envolvendo servidor estatutário, vigora o princípio da legalidade estrita, de sorte que a concessão de vantagem pecuniária depende do preenchimento dos requisitos legais e da respectiva comprovação técnica, nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a invocação do princípio da primazia da realidade não tem força para afastar a compreensão consolidada nos tribunais superiores. Isso porque, no regime jurídico-administrativo, as vantagens funcionais não decorrem de mera inferência sobre fatos pretéritos, mas de pressupostos normativos e técnicos objetivamente aferíveis, entre os quais se insere, precisamente, a elaboração do laudo apto a caracterizar a insalubridade em grau e extensão juridicamente reconhecíveis.

A Administração Pública e o próprio Poder Judiciário não podem presumir, para fins de condenação pecuniária retroativa, a permanência inalterada das condições ambientais e funcionais ao longo de décadas, sem o correspondente suporte técnico produzido no tempo oportuno.

No caso concreto, esse aspecto se mostra ainda mais decisivo. Isso porque, ainda que se admita que o laudo de 2019 reconheceu a existência de insalubridade no ambiente laboral da autora, é incontroverso que ele foi concluído em
30/10/2019
, precisamente o último dia de labor da demandante, sobrevindo sua aposentadoria em
01/11/2019
.

Assim, mesmo sob a ótica da orientação jurisprudencial favorável ao termo inicial coincidente com a formalização do laudo, não subsiste período laboral posterior capaz de gerar parcelas vencidas em favor da parte autora. Em outras palavras, ausente prestação de serviço após a constituição técnica do direito, não há base jurídica para condenação do ente público ao pagamento da vantagem pleiteada.

Também não procede o argumento de que a interpretação sufragada na sentença importaria violação à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho ou ao direito à saúde. A controvérsia submetida a julgamento não versa sobre a importância constitucional da proteção ao trabalhador, mas sobre o
termo inicial de efeitos financeiros
de verba funcional submetida a regime jurídico específico e dependente de comprovação técnica. Nessa perspectiva, a manutenção da sentença não representa negativa abstrata de proteção jurídica ao servidor, mas simples observância do entendimento consolidado dos tribunais superiores acerca dos pressupostos para o pagamento da parcela.

Por conseguinte, a sentença deve ser integralmente mantida, tanto por seus próprios fundamentos quanto por se mostrar consentânea com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Turma Nacional de Uniformização e pelo parecer do Ministério Público de segundo grau.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do
não provimento
do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento), mantendo os mesmos suspensos, em face da gratuidade já deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026